Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714714-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA APELADO: ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo apelado em suas contrarrazões (ID 36312106 - Pág. 6). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator